Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-60.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701579-60.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EMILIA CAMPOS ARAUJO D E C I S Ã O A parte Apelante requer a extinção da ação, com base no art. 485, VIII, do CPC/15, a baixa de eventual restrição do veículo objeto dos autos no Renajud, bem como a desistência do recurso, alegando desinteresse no prosseguimento do feito (ID 73967825). É o relatório. Decido. Infere-se da petição que a parte Apelante pretende desistir do recurso, uma vez que a r. sentença recorrida já havia extinguido a ação sem resolução do mérito (ID 72774540). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998), homologo o pedido de desistência. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator